Tribunal: TJSP
Processo: 1133132-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Assembleia Geral de Debenturistas. Pretensão à declaração de nulidade. Arguição de prescrição acolhida pela sentença. Hipótese, entretanto, que não é de anulabilidade. Deliberação que, por maioria, altera a forma de resgate prometida ao ensejo da emissão dos títulos. Inadmissibilidade. Nulidade reconhecida com afastamento da prescrição e acolhimento do pedido.

Recurso provido.